Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0729342-14.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, patrocinados pelo advogado Dr. Misael Santana Guimarães, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e como ilegal o ato de ter dificultado “vista dos autos ao defensor dos acusados, devidamente constituído por INSTRUMENTO PROCURATÓRIO”, nos autos da representação da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva n. 0700101-71.2021.8.07.0007 (investigação n. 0004247-70.2019.8.07.0007). A liminar foi indeferida pela Desembargadora plantonista (ID 28950828). Os impetrantes desistiram do feito, informando que o eminente magistrado autorizou o acesso aos autos, após manifestação do Ministério Público (ID 29006558). É o relato do necessário. Decido. Diante da informação dos impetrantes de que lhes foi deferido o acesso aos autos, não remanesce interesse jurídico a ser tutelado. A notável perda superveniente do interesse de agir impõe a homologação da desistência, sem resolução de mérito. 2. Homologo o pedido de desistência com base no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, e julgo o mandamus extinto, sem resolução do mérito. 3. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator